Tribunal: TJES
Processo: 5003065-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003065-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

AGRAVADO: EMIR DE MACEDO GOMES FILHO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO NO VALOR ARBITRADO.
INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da perícia, a estimativa de trabalho apresentada pelo perito e o contexto econômico do agravante.

2. A mera não concordância da parte com o valor estabelecido não é causa apta a afastar a nomeação do perito nomeado, sendo que a agravante não alega a incapacidade técnica do Expert, mas tão somente questiona o valor da verba pericial sem apresentar qualquer documentação apta a refutar o montante apresentado em primeiro grau de jurisdição.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação
de cobrança de seguro
”
ajuizada por
EMIR DE MACEDO GOMES FILHO
,

homologou o valor dos honorários periciais.

Em suas razões, sustenta que o valor apontado pelo Perito e homologado pelo Juízo singular é exorbitante, devendo ser reduzido.

Requer, em trato liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 12579439.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003065-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: EMIR DE MACEDO GOMES FILHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação
de cobrança de seguro
”
ajuizada por
EMIR DE MACEDO GOMES FILHO
,

homologou o valor dos honorários periciais.

Em suas razões, sustenta que o valor apontado pelo Perito e homologado pelo Juízo singular é exorbitante, devendo ser reduzido.

Requer, em trato liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 12579439.

Sem contrarrazões.

Na ação de origem, fora apresentada proposta de honorários periciais no importe de
doze

salários mínim
os
e, no bojo da decisão recorrida, o julgador assim se manifestou:

Em que pese o alegado pela ré, vejo que não há de se falar em redução do arbitramento dos honorários, vez que estes encontram-se definidos em valor razoável e condizentes com a complexidade da matéria.

Como se nota nos autos, o objeto da lide (indenização securitária supostamente devida ao autor) demanda análise específica acerca da cada um dos itens constantes às cláusulas da proposta de seguro firmada entre as partes, contrapondo cada um dos produtos alegadamente não colhidos pelo autor à cobertura securitária contratada.

Ademais, verifico que a perícia ora determinada deverá ater-se às fotografias ora apresentadas, analisando-as com fincas a constatar o período e a extensão dos danos alegados, bem como se houve ou não omissão do autor quanto à comunicação acerca da ocorrência do sinistro, o cumprimento de seus deveres contratuais e a possível apuração dos danos ora alegados.

O próprio laudo pericial juntado pelo Ilmo. Perito (ID. 45376810) sustenta a tese de complexidade apta a ensejar o arbitramento dos honorários em questão, visto que a prova pericial não consiste apenas na auditoria documental, mas também no tempo despendido para elaboração do Laudo Pericial, de modo que, para além do grau de complexidade na análise requerida, deverá ser contabilizado o tempo destinado à análise de toda a documentação, a elaboração do laudo e diligências para aquisição de normas e documentos pertinentes à referida matéria, de modo que seu trabalho não se restringe apenas às respostas aos quesitos constantes nos autos, mas também à verificação completa das condições, fatores, causas e extensão dos problemas alegados.

E, diante de uma análise da matéria, não verifico razões para acolher a pretensão recursal, sendo que a mera não concordância da parte com o valor estabelecido não é causa apta a afastar a nomeação do perito nomeado.

Registro que a parte recorrente não alega a incapacidade técnica do Expert, mas tão somente, como dito, questiona o valor da verba pericial sem apresentar qualquer documentação apta a refutar o montante apresentado em primeiro grau de jurisdição.

Consigno, ainda, que a demanda de origem possui significativa complexidade, cuidando de pretensão de ressarcimento em razão da não colheita de frutos em virtude de inundação, sendo à causa atribuído o valor de R$ 231.800,00 (duzentos e trinta e um mil e oitocentos reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)